Tribunal: TJDFT
Processo: 0023245-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0023245-12.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP EMBARGADO: RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 26589586) opostos por HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EPP contra RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP em face do acórdão de ID 26285073, assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE TRESPASSE E FRANQUIA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DA REVELIA. REJEITADAS. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO COF E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS. CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1. Desse modo, não procede a preliminar de cerceamento de defesa se o fato objeto da prova pleiteada podia ser provado por outros elementos já constantes dos autos. 2. O fato de a contestação, em autos físicos, ter sido recebida 5 minutos após o término do expediente forense não implica na sua automática intempestividade (Acórdão 636375, 20110110187197APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2012, publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 69). 2.1. Ainda que se entenda pela intempestividade da contestação por ter sido recebida na serventia 5 minutos após o fim do expediente usual deste TJDFT, não se aplicam de forma absoluta os efeitos da revelia, notadamente considerando que este processo é conexo com os autos n. 0021626-47.2016.8.07.0001, devendo o julgamento ser realizado de modo conjunto, não sendo possível impor à franqueadora (ré nos autos n. 0023245-12.2016.8.07.0001) o efeito principal da revelia, qual seja, presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor. 3. Não prospera a alegação de nulidade do contrato de franquia por ausência de apresentação do COF previsto na lei 8.955/94, vigente à época dos fatos, uma vez que a franqueadora comprovou que apresentou, antes da celebração do contrato de trespasse e do contrato de franquia com a franqueada litigante, a circular de oferta de franquia aos antigos franqueados. 3.1. Ainda que se admita que o COF não foi apresentado como determinava a lei vigente à época, apenas com o ajuizamento da ação (cerca de dois anos após a celebração do contrato de franquia) é que a franqueada suscita tal vício contratual, sem demonstrar que decorreu diretamente de tal fato o malogro no empreendimento que possuía. 3.2. Logo, não merece acolhida o pedido de anulação do contrato de franquia por ausência de apresentação do COF. 4. Apesar de não ter sido juntado aos autos documento enviado à franqueada para que pudesse exercer seu direito de preferência sobre a abertura de novas unidades, extrai-se dos depoimentos de testemunhas que a franqueada sabia da oferta das unidades e nada manifestou à época, vindo se insurgir contra eventual desrespeito ao direito de preferência apenas com o ajuizamento da ação após a rescisão do contrato de franquia. 4.1. Tal motivo não pode ensejar a anulação do contrato de franquia, pois, além da inércia da franqueada em reclamar seu direito de preferência à época, é patente nos autos a inviabilidade financeira da franqueada para adquirir nova unidade em shopping. 5. Considerando todo o conjunto probatório, a parte franqueada não logrou comprovar que a franqueadora omitiu informações relevantes sobre despesas e faturamento, ou sobre perda de importantes clientes, tampouco que incorreu em violação contratual que tenha sido determinante para o insucesso do empreendimento da franqueada. 5.1. Assim, não podem ser acolhidos os pedidos de ressarcimento dos valores despendidos pela franqueada, de inversão da multa contratual e de condenação da franqueadora ao pagamento de lucros cessantes. 6. Não havendo patente abusividade em cláusula contratual, tampouco pedido de sua anulação ou presença dos pressupostos de vício de consentimento, não se justifica intervenção judicial no sentido de anulá-la de ofício. 6.1. Deve, então, ser mantida a cláusula segundo a qual a franqueadora faz jus ao recebimento de três vezes o valor da taxa de franquia a título de indenização por danos materiais, cláusula penal e lucros cessantes. 7. É cabível indenização por danos morais à pessoa jurídica, mas deve ela comprovar efetiva violação à sua honra objetiva, com lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem. 7.1. Não há nos autos prova de que a franqueada tenha incorrido em tais atos, sendo descabido o pedido de indenização por danos morais. 8. Apelos da RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP conhecidos e desprovidos. Apelo da HUMBERTO JOSÉ A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EPP conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. A Embargante alega: (i) vício de contradição, pois inexiste sucumbência recíproca e, a despeito disso, houve redistribuição do ônus sucumbencial; (ii) no julgamento do apelo nos autos 0021626-47.2016.8.07.0001, houve parcial provimento do apelo da Embargante e, ainda assim, o ônus da sucumbência ficou dividido em 50% para cada parte; (iii) suscita o princípio da causalidade, aduzindo que o ônus da sucumbência deve ser suportado integralmente pela Embargada; (iv) houve sucumbência integral da Embargada. A Embargada apresenta contrarrazões (ID 27836116). Requer a manutenção da redistribuição do ônus da sucumbência. É o relatório. Da leitura do dispositivo do acórdão, extrai-se que a redistribuição do ônus da sucumbência nestes autos – 0023245-12.2016.8.07.0001 – foi mantida em conformidade com a sentença, na qual o Autor, ora Embargado, foi condenado integralmente no ônus da sucumbência: Em face da sucumbência no processo 0023245-12.2016, condeno o autor nas custas processuais e no o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e no processo 0021626-47.2016 o réu daquela ação deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Ante o exposto, CONHEÇO DOS APELOS DE RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e NEGO-LHES PROVIMENTO. CONHEÇO do apelo de HUMBERTO JOSÉ A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EPP e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo válida a cláusula 14.1.2 do contrato de franquia, a qual deve ser imposta à RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP para compensar a franqueadora a título de cláusula penal, danos materiais e lucros cessantes. Mantenho a distribuição dos ônus da sucumbência nos autos n. 0023245-12.2016.8.07.0001. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, de acordo com o §11 do art. 85 do CPC. Considerando o êxito parcial da Autora nos autos n. 0021626-47.2016.8.07.0001 e o parcial provimento de seu apelo, redistribuo os ônus da sucumbência, cabendo a cada parte arcar com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios. Majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação, com esteio no §11 do art. 85 do CPC. A redistribuição do ônus da sucumbência, impugnada nos presentes embargos de declaração, só foi realizada nos autos conexos 0021626-47.2016.8.07.0001. Assim, eventual insurgência contra partes do acórdão especificamente relacionadas aos autos n. 0021626-47.2016.8.07.0001 deve ser questionada neste. Verifico, ainda, que nos autos n. 0021626-47.2016.8.07.0001 foi proferido Despacho após oposição de embargos de declaração. Diante do exposto, determino: i) Intime-se a Embargante para esclarecer o cabimento ou interesse recursal dos presentes embargos de declaração, porquanto questiona redistribuição do ônus da sucumbência que somente foi realizada nos autos n. 0021626-47.2016.8.07.0001; ii) Considerando que o presente feito é conexo com os autos n. 0021626-47.2016.8.07.0001, razão pela qual houve julgamento conjunto dos apelos, devem os processos ser reunidos para eventual julgamento conjunto dos embargos de declaração; e iii) à Secretaria para que tome as providências cabíveis quanto à manifestação constante do ID 28825205. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2021 11:51:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador